Tribunal: TJES
Processo: 5005587-03.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005587-03.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LAURISTONE DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005587-03.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
LAURISTONE DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL CAPTURADA NO "TERMO DE APP" (ABERTURA DE CONTA) PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO POSTERIOR. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE CHAVE DE AUTENTICIDADE INDIVIDUALIZADA PARA CADA NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE MANTIDA. REFORMA PONTUAL QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVA CABAL DA LIBERAÇÃO E USUFRUTO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR (ID 18074024, p. 41). RELATOR QUE CONSIDERA A PROVA JÁ PRODUZIDA, PRESCINDINDO DE NOVA DEMONSTRAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ABATIMENTO IMEDIATO AUTORIZADO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A controvérsia reside na validade de empréstimos digitais cujas assinaturas biométricas e metadados de autenticação são idênticos aos utilizados no momento da abertura da conta digital ("Termo de APP"), conforme se extrai do confronto entre os documentos de Id. 18074020, Id. 18074021 e Id. 18074022.

A prática de reutilizar validação biométrica capturada para finalidade diversa ou em data anterior retira a garantia de manifestação de vontade livre e consciente para o negócio específico, configurando falha na prestação do serviço e nulidade por vício de forma (art. 104, III, do Código Civil).

Mantida a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação à restituição em dobro e danos morais nos termos fixados na origem.

No tocante à compensação, verifica-se que a sentença de primeiro grau condicionou o abatimento à prova futura do depósito. Todavia, este Relator entende que a liberação do crédito e seu efetivo proveito econômico pelo autor já se encontram devidamente comprovados nos autos pelo extrato detalhado de Id. nº 18074024.

Reforma da sentença apenas para determinar que o valor comprovadamente recebido pelo consumidor seja abatido/compensado imediatamente do montante total da condenação, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por LAURISTONE DA SILVA em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que foi surpreendida com descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, referentes a supostos contratos de empréstimo pessoal (nº 024933545 e nº 024486033) que alega jamais ter pactuado. Sustentou a ocorrência de fraude na contratação, argumentando que não houve manifestação de vontade válida e que a formalização digital dos supostos ajustes se deu em desconformidade com os requisitos legais de segurança, como a ausência de biometria ou assinatura eletrônica autêntica, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva por parte da instituição financeira. Diante dos fatos narrados, pleiteou a declaração de nulidade e inexistência de relação jurídica referente aos contratos impugnados (nº 024933545 e nº 024486033), a determinação para que o réu se abstenha de efetuar novos descontos na conta da parte autora, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a título de danos materiais, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do CDC e a condenação da instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude dos transtornos e da privação de verba alimentar sofridos.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e a inépcia da inicial. No mérito, alegou a regularidade e a validade do negócio jurídico impugnado. Aduziu que a abertura da conta digital pela parte autora observou rigorosos protocolos de segurança, incluindo a validação por biometria facial (selfie). Quanto aos empréstimos questionados, sustentou que a contratação ocorreu mediante acesso autenticado ao aplicativo, com uso de login e senha pessoais e intransferíveis, confirmada via token SMS enviado ao telefone de cadastro, não havendo registro de falhas sistêmicas ou vulnerabilidades. Reforçou a tese de ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que, caso tenha ocorrido fraude, esta decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (engenharia social), o que romperia o nexo causal e excluiria sua responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Por fim, impugnou os pedidos indenizatórios, sustentando a inexistência de danos morais e materiais comprovados, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e o descabimento da repetição em dobro do indébito, ante a ausência de má-fé. Requereu, ao final, o acolhimento das preliminares ou a total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo os contratos de empréstimo pessoal n. 024933545 e 024486033 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos na conta bancária da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [
data de cada parcela descontada e não prescrita
, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ).

- Sobre o valor principal ([
valor de cada parcela
], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (
data de cada parcela descontada e não prescrita
), inclusive, sobre o valor principal (
valor de cada parcela descontada
), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

- Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê do suposto contrato que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 18074030, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a validade jurídica e a regularidade da contratação impugnada. Aduz que a operação foi realizada mediante estrito protocolo de segurança, que incluiu a validação por biometria facial (selfie) no momento da abertura da conta e a confirmação do empréstimo via login, senha pessoal e token SMS. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.150.278/PR e REsp 2.159.442-PR) para sustentar que a assinatura eletrônica avançada, autenticada por biometria, possui plena eficácia jurídica, mesmo sem certificação ICP-Brasil, não podendo o excesso de formalismo (exigência de chave de autenticidade impressa) se sobrepor à prova tecnológica da autoria. Subsidiariamente, caso mantida a anulação dos contratos, a instituição financeira pugna pela reforma da sentença para: a) Determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples, ante a ausência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva que justifique a repetição em dobro; b) Afastar a condenação por danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado; c) Autorizar expressamente a compensação dos valores creditados na conta da parte autora com o montante da condenação, devidamente atualizados, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), pleito sobre o qual alega ter havido omissão quanto à forma de correção; d) Fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual, art. 405 do CC), afastando a aplicação da Súmula 54 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da contratação digital mediante biometria facial
. Contudo, colhe-se da própria tese recursal e dos documentos anexados uma falha procedimental insanável que vicia o consentimento do consumidor.

A "selfie" apresentada como prova de aceite dos empréstimos foi, em verdade, capturada no momento da abertura da conta digital, e não no ato específico da contratação das operações de crédito
. Ao confrontar os dossiês de contratação de Id. 18074020, Id. 18074021 e Id.

18074022 (especialmente as páginas de logs e imagens), constata-se que o banco utilizou a mesma assinatura biométrica e os mesmos metadados de autenticação do "Termo de APP" para validar os contratos de empréstimo subsequentes
.

Tal prática de "reuso" de validação biométrica retira do consumidor a garantia de que ele manifestou vontade livre e consciente para aquele negócio jurídico específico.

Conforme bem ponderado na sentença de piso, a documentação apresentada não possui chave de apuração de autenticidade individualizada para cada contrato
. A utilização de uma imagem capturada em data anterior ou para finalidade diversa (abertura de conta) para lastrear novos contratos de mútuo constitui falha na prestação do serviço e gera nulidade por vício de forma, nos termos do art.

104, III, do Código Civil
.

Assim, mantenho a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação à restituição em dobro e danos morais, nos exatos termos fixados pelo magistrado
a quo
.

Todavia, assiste parcial razão ao recorrente no que concerne à compensação de valores.

A r. sentença autorizou a compensação de forma condicional em sede de cumprimento de sentença, caso o banco viesse a demonstrar o depósito
. Contudo, entendo que referida prova já repousa nos autos de forma inequívoca.

O documento de
Id. nº 18074024
(e extratos detalhados correlatos) comprova que o valor líquido dos créditos foi efetivamente disponibilizado e usufruído pelo autor
. A retenção dos valores creditados simultaneamente à anulação da dívida e à restituição das parcelas geraria enriquecimento sem causa do consumidor, vedado pelo art.

884 do Código Civil
.

Diferentemente do entendimento de primeiro grau, este Relator considera como
já comprovada a liberação do crédito
. Portanto, é necessária a reforma pontual da sentença para autorizar o abatimento imediato do montante comprovadamente recebido pelo autor (conforme Id. nº 18074024, p. 41) do valor total da condenação imposta à instituição financeira, garantindo o retorno das partes ao
status quo ante
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
autorizar a compensação/abatimento dos valores comprovadamente creditados na conta do autor, no valor de R$3.720,00
do montante total da condenação material e moral, em virtude de este Relator considerar tal fato já devidamente provado nos autos.

Mantenho a r. sentença incólume em todos os seus demais termos e fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)